Tribunal: TJMT
Processo: 0022134-48.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0022134-48.2019.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE :- HADAN RODRIGO DIAS ALVES LOUZADA
RECORRIDO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ACUSADO CONFESSO – TESES DE LEGÍTIMA DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INVIABILIDADE – QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL DUVIDOSO – EVITABILIDADE DE SUPOSTA AMEAÇA POR OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE IMINÊNCIA OU ATUALIDADE DA AMEAÇA À ESFERA DE BENS JURÍDICOS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR QUE O ACUSADO POSSA TER AGIDO IMBUÍDO DE INTENÇÃO HOMICIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Inviável a absolvição sumária do réu, em casos de competência do Tribunal do Júri, se a sua versão de que agiu amparado pela excludente da legítima defesa ou da inexigibilidade de conduta diversa não foi plenamente demonstrada nos autos, ao passo que havendo outra versão no sentido de que ele tinha a intenção de matar (animus necandi), ou seja, dúvidas quanto a real ocorrência dos fatos, impõe-se a manutenção de pronúncia, devendo ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
2) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022134-48.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO ALVES PEREIRA - CPF: 111.238.181-34 (RECORRIDO), KELLY BARBOA RIQUELMA - CPF: 008.807.461-73 (RECORRIDO), DANIEL RAMOS DA SILVA - CPF: 037.684.011-03 (RECORRIDO), ELIZEU DA SILVA - CPF: 706.196.051-54 (RECORRIDO), HADAN RODRIGO DIAS ALVES LOUZADA - CPF: 013.320.551-76 (RECORRENTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), ROSÂNGELA APARECIDA RODRIGUES LEITE (RECORRENTE), ANTONIO FRANCISCO GONÇALVES (RECORRENTE), MARENILDA PEREIRA DE ARRUDA (RECORRENTE), DANIEL RAMOS DA SILVA - CPF: 037.684.011-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ACUSADO CONFESSO
–
TESES DE LEGÍTIMA DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
– INVIABILIDADE – QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL DUVIDOSO – EVITABILIDADE DE SUPOSTA AMEAÇA POR OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE IMINÊNCIA OU ATUALIDADE DA AMEAÇA À ESFERA DE BENS JURÍDICOS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR QUE O ACUSADO POSSA TER AGIDO IMBUÍDO DE INTENÇÃO HOMICIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Inviável a absolvição sumária do réu, em casos de competência do Tribunal do Júri, se a sua versão de que agiu amparado pela excludente da
legítima defesa ou da inexigibilidade de conduta diversa não foi plenamente demonstrada nos autos, ao passo que havendo outra versão no sentido de que ele tinha a intenção de matar (
animus necandi
),
ou seja, dúvidas quanto a real ocorrência dos fatos, impõe-se a manutenção de pronúncia, devendo ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Hadan Rodrigo Dias Alves Louzada
, visando reformar a decisão proferida nos autos no. 0022134-48.2019.8.11.0042 - Código 579644, pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou nos termos dos art. 121,
caput
, c/c arT. 14, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a
absolvição sumária do recorrente
, nos termos do art. 415, IV do CPP, ao argumento de que ele agiu em legítima defesa, sob o manto da inexigibilidade de conduta diversa.

Sustenta, ainda, que “
Quanto a condenação do pagamento de valor mínimo pelos danos causados a vítima, com base no art. 387, IV do CPP, não há como prosperar
” sic.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 133167214).

Em juízo de retratação (Id. 133167221), o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo desprovimento do recurso (Id. 138653179), conforme entendimento assim sumariado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA NÃO VERIFICADA – FASE EM QUE PREVALECE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia, requerendo a absolvição sumária do recorrente, ao argumento de que ele teria agido acobertado pela excludente da legítima defesa ou da inexigibilidade de conduta diversa.

Infere-se do caderno informativo que:

“No dia 23 de junho de 2017, por volta das 13h, na via pública da Rua 10, em frente a casa 125, Bairro Canjica, nesta capital, o denunciado HADAN RODRIGO DIAS ALVES LOUZADA, com animus necandi, mediante disparos de arma de fogo, tentou ceifar a vida da vitima Daniel Ramos da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 123/126.

Segundo o apurado, a vítima estava em frente a sua residência conversando com Elizeu da Silva, momento em que o denunciado chegou em um veículo e com nítida intenção de matar, desferiu-lhe os disparos de arma de fogo.

O ilícito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, porquanto a vítima conseguiu fugir do local e foi rapidamente socorrida pela equipe médica.

De acordo com as provas constantes nos autos, o denunciado deliberou pelo cometimento do ilícito em razão de estar se sentindo ameaçado, em razão da vítima estar constrangendo seus familiares, dizendo que iria pegá-lo”

(Id. 133165035, Págs. 1/3).

Após regular instrução processual, o magistrado acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Não obstante as teses defensivas, tenho que as provas constantes nos autos são insuficientes para absolver o réu sumariamente, uma vez que não há prova segura e apta a se concluir, nesse momento, que o recorrente tenha agido acobertado pelo manto de causas excludentes de ilicitude.

1)

Da absolvição sumária pela excludente da legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa.

Inicialmente, necessário destacar que a
autoria e a materialidade delitiva
estão devidamente comprovadas nos autos, conforme se verifica da portaria (Id. 133165035 - Pág. 5), boletim de ocorrência (Id. 133165035 - Págs. 8/9), laudo pericial (Id. 133165046 - Pág. 14/15 e 133165047 - Págs. 1/4), bem como em razão da
confissão do recorrente
, que sustentou em ambas as fases que atingiu a vítima, mas que teria agido em legítima defesa.

Compulsando os autos, observa-se que o acusado quando ouvido na fase inquisitorial (Id. 133165036 - Págs. 2/6) confessou ter atingido a vítima com os disparos de arma de fogo, mas
alegou ter agido em legítima defesa
, sob o argumento de que ele estava lhe ameaçando.

Em juízo, o recorrente ratificou a versão apresentada na fase inquisitorial (Relatório de mídias, Id. 109979021 - Pág. 2).

Vejamos suas declarações:

“(...) que foi perguntado ao interrogado se foi ele o autor dos disparos que veio atingir o Daniel ramos da silva, ele afirma que sim; que perguntado a motivação de tê-lo feito, ele afirma que conhece o Daniel há muitos anos e que são vizinhos; que nunca tinham tido problemas; que o Daniel é um homem conhecido no bairro canjica; que ele toca o terror; que o interrogado afirma que o Daniel saiu do bairro canjica com 14 anos de idade e que voltou agora para o bairro; que ele saiu aos 14 anos porque socou a faca no wagner (mora no canjica ainda, o pai dele chama Geraldinho, era o guarda do colégio, mora próximo a igreja católica); que o Rafael (que morreu após uma tentativa de assalto) na época dos fatos ameaçou a vítima que se ele voltasse para o bairro canjica ele mataria daniel por causa da facada do Wagner; que após uns seis meses (em 2017) que o daniel saiu do presidio ele voltou para o canjica; que ele ficava indo entre o canjica e altos do boa vista; que no altos do boa vista ele levou umas três facadas (inclusive o interrogado tem o vídeo do daniel, falando dessa facada. ele disponibilizará o vídeo nos autos); que após esta facada o daniel voltou para o bairro canjica; que ao voltar ele começou a tocar o terror no bairro de novo; que o daniel bateu no jacaré (está preso, mas não sabe informar o presidio), que deixou ele mole o chão e colocou outro homem para correr do bairro, porque diz o daniel que o cara pegou uma mulher dele; que ele jogou o tijolo na cara de uma menina de 15 anos, não sabe o nome dela, mais o padrasto dela tem o apelido gin que mora na rua do declarante, filho do seu Carlos (que foi irradiado no CIOSP e houve uma viatura da pm que foi no local, na rua 10 de março, no bairro canjica, mais a pm nem levou o daniel para delegacia); que o interrogado ainda afirma que a esposa dele não podia passar na rua que o daniel, ameaçava, dizendo que ia pegar o interrogando e que não era para ele passar ali na rua porque ia pegar ele; que inclusive o interrogado afirma que a filha dele de 12 anos, quando passava pela rua, o daniel começava a mexer com ela, a assediando sexualmente, dizendo ta ficando gatinha hein; que o interrogado estava se sentindo acuado, ameaçado e não podia mais nem sair de casa; que perguntado ao interrogado por que toda essa ameaça do daniel a ele, ele afirma que a vítima, parou o interrogado por volta de uns 25 dias anterior ao fato, quando ele tomou a facada no altos boa vista, ele pediu para o interrogado leva-lo até a delegacia para registrar um B.O, mas o interrogado disse que na hora não podia, estava indo para a igreja com a família, que poderia leva-lo outro dia; que após esse dia ele começou com as ameaças e começou a jogar pedra no telhado da casa do interrogado, do vizinho da frente do interrogado (Vitor e Emerson) também; que jogou pedra no telhado de várias pessoas, que após duas semanas ele jogando pedra na vizinhança o interrogado foi até a frente da casa do daniel e pediu para ele, "o cara para com isso ai, você fica jogando pedra em casa"; que o daniel negou dizendo que não foi ele, que nem houve discussão; que uns cinco dias antes do fato dos disparos que o interrogado atingiu a vítima, o daniel foi até a casa do interrogado, por volta de umas 13:00, e disse que se o interrogado fosse homem que ele fosse para cima dele; que o interrogado disse de dentro da casa dele e o daniel do lado de fora, "cara para com isso a gente vizinho brigando pra que isso"; que o daniel continuou, então o interrogado pediu para ele "então entre aqui para dentro de casa", mais o daniel não teve coragem; que nesta dia o interrogado já tinha comprado a arma que ele usou no fato, segundo ele por medo das ameaças do daniel, para defesa pessoal e de sua família; que ele comprou a arma no pedregal, não sabe informar de quem, nem a rua; que chegou no pedregal perguntou quem tinha e o cara, vendeu e ele comprou; que perguntado onde está a arma, ele afirma que após o fato ele desfez dela, vendeu por r$ 2.000,00 ela no pedregal também, mas não sabe afirmar para quem; que perguntado se hoje tem arma na casa dele, ele afirma que não; que um dia anterior ao fato por volta de umas 02 horas da manhã o daniel jogou uma pedra no telhado da casa do interrogado e o interrogado chegou a sair para fora da sua casa e se dirigiu até a casa dele que é do lado da casa dele; que chamou o daniel para fora, mas ele não saiu; que quem saiu foi a mãe do daniel e o interrogado pediu para ele parar de jogar a pedra; que no dia do fato era aniversário da filha do declarante ele tinha ido no atacadão, era um sábado, iam fazer uma festinha; que o interrogado estava passando pela casa do daniel, porque é inevitável, já que moram do lado e a rua é sem saída; que estava passando em frente à casa do Daniel por volta de uns meio dia; que o daniel viu o interrogado no carro e dizia, você é safado, tem que morrer, está mostrando arma para minha mãe; que o daniel estava acompanhado de um outro cara; que o interrogado afirma não conhecer esse cara, só de vista, porque esse cara já morou lá no bairro; que perguntado se ele sabe se o nome desse cara é Eliseu, ele disse que disseram que é, mais ele não tem certeza; que o interrogado tentou conversou com o daniel, ainda de dentro do carro, parado do lado do daniel, que o daniel se pôs ao lado da porta do passageiro; que o interrogado disse chama sua mãe e pergunta se eu estava mostrando arma para ela, "você que está jogando pedra na minha casa, eu não mostrei arma pra você, porque mostraria para sua mãe"; que o interrogado disse "se eu quisesse mata-lo já teria matado"; que o daniel disse, então mata porque se você não matar eu vou te matar; que o interrogado estava armado no carro, com um revólver calibre 38, municiado com quatro munições; que o interrogado atirou em direção ao daniel, colocou a mão para fora do vidro do passageiro e atirou; que o primeiro disparo o interrogado não conseguiu atingir a vítima, que disparou mais duas vezes, no total de 03 disparos; que o suspeito nem sabia se tinha atingido o daniel porque o daniel saiu correndo; que ele não viu o daniel caindo nem nada; que o daniel saiu correndo para o sentido da rua, contrário ao carro; que o interrogado, não correu atrás dele; que o interrogado estava assustado; que a índole dele não é de brigão, nunca tinha feito essas coisas, mais o cara estava o ameaçando; que o interrogado não tem ficha criminal, nunca brigou, nunca tentou matar ninguém, mais ele viu a sua vida e a vida de sua família ameaçada; que perguntado se ele conversou alguma vez com Eliseu, ele afirma que nem conhece esse homem direito; que perguntado se o interrogado era amigo e parceiro do Rafael, ele afirma que o conhece do bairro, mais os dois escolheram mundos diferentes; que o Rafael escolheu o mundo do tráfico e da criminalidade; (...).”

(133165036 - Págs. 3/6).

Por sua vez, a vítima
Daniel Ramos da Silva
, quando ouvida na fase policial, ressaltou que o autor do crime foi o recorrente e acreditava que “
a motivação do Adan em mata-lo deve ser por temer que o declarante mate ele pelo fato do Rafael ter matado a irmã dele
”. Sustentou que o recorrente era amigo de Rafael e este matou a irmão do ofendido; todavia, asseverou que nunca ameaçou o recorrente de morte.

Eis suas declarações:

“(...) que foi vítima de uma tentativa de homicídio, onde o autor do crime foi o adan; que perguntado se tem alguma bronca entre eles, ele afirma que o Adan, andava junto com o Rafael Solano, autor da morte da irmã da vítima em 2007; que o adan e o Rafael, cheiravam cocaína juntos na época em que o Rafael foi contratado pelo ex cunhado da vítima para matar a irmã dele por ciúmes - a Sueli ramos; que a Sueli, foi morta no shopping pantanal em 2007; que o Rafael morreu por volta de 2016, na saída de um assalto a residência; que o declarante afirma que a motivação do adan em mata-lo deve ser por temer que o declarante mate ele pelo fato do Rafael ter matado a irmã dele; que perguntado se alguma vez o declarante ameaçou o adan de morte, o declarante afirma que não; que ele ficou preso por cinco anos e seis meses, por roubo e homicídio (2011-2016), saindo do presidio há um ano atrás; que desde quando saiu tem frequentado a igreja e se mantem limpo, não quer confusão, por este fato, nunca ameaçou o adan; que o declarante afirma que há um tempo atrás o adan começou a acusa-lo de jogar pedra no telhado da casa dele, ele afirma que nunca jogou, que inclusive quando foi questionado pelo adan sobre isso, ele disse que não foi ele; que nunca discutiu com o adan; que o declarante só voltou para o bairro canjica há aproximadamente cinco meses e que a única motivação que o adan tem para mata-lo é o fato da morte da Sueli; que perguntado se ele conheceu o Elizeu, ele afirma que sim; que o Elizeu é o primo do Rafael (que matou a irmã do declarante); que perguntado ao declarante se ele acha que o Elizeu tem participação na tentativa de homicídio sofrida por ele, já que o Elizeu que o chamou para fora da casa, momento antes do disparo; que o declarante diz que não pode afirmar isso, porque não tem certeza, mais que lá no fundo acredita que sim, pois o Elizeu o chamou por intermédio do adan; que o adan que pediu para o Elizeu chamar a vítima para conversar sobre o fato das pedras no telhado, e logo que a vítima saiu para fora da sua casa e estava de costa para rua o adan chegou encostando o carro dele por trás da vítima; que o adan só desceu o vidro do carro do lado do carona e da onde ele estava dirigindo o carro, ele disparou tiros em direção ao declarante; que o primeiro tiro pegou na janela da casa da vítima, porque ele tinha acabado de virar quando ouviu a mãe dele chama-lo; que já o segundo disparo e o terceiro atingiram a vítima, no lado direito e outro no lado esquerdo, todos pelas costas; que o segundo disparo ficou alojado na clavícula do declarante; foi por volta de 06 disparos; que o declarante foi socorrido pelos vizinhos após ter fugido dos disparos; que foi desacordado para o hospital e só acordou do coma, uma semana depois do fato ocorrido; que fez uma cirurgia para salvar a sua vida; que tem outra cirurgia para fazer, está aguardando vaga no hospital são benedito; que perdeu os movimentos do braço direito, e ele é destro; que inclusive por duas vezes foi abordado por policia militar na rua e quando eles pedem para que ele coloque a mão na cabeça, ele não consegue levantar o braço, por que a cirurgia cortou o nervo do braço direito e perdeu o momento; que ele tenta explicar para os PMs, mas nem sempre é compreendido e acaba apanhando, pois pensam que ele está cometendo desacato.”

(Id. 133165035 - Págs. 16/17)

Em juízo, ratificou que o recorrente é o autor da infração penal narrada na denúncia.

A respeito dos fatos,
Ana Ramos da Silva
, nas duas oportunidades em que foi ouvida, confirmou que o recorrente é o autor do delito de homicídio tentado.

Vejamos as declarações prestadas na fase inquisitorial:

“
QUE É MÃE DA VITIMA E QUE NO DIA DO FATO POR VOLTA DE UMAS 11:30 HORAS DA MANHÃ A DECLARANTE ESTAVA FAZENDO ALMOÇO NA CASA DELA, ENQUANTO A VITIMA ESTAVA NO QUINTAL DELA CUIDANDO DO GALINHEIRO; QUE ELA ESCUTOU QUANDO O SR. LISEU (ELE MORA NO ALTOS DA SERRA, NÃO SABE O ENDEREÇO CORRETO), CHAMOU PELO DANIEL - VÍTIMA; QUE A DECLARANTE AVISOU O DANIEL QUE O LISEU ESTAVA CHAMANDO ELE; QUE O DANIEL SAIU PARA FORA DA CASA PARA FALAR COM O LISEU; QUE O LISEU CHEGOU DE MOTO E NEM SAIU DA MOTO, FICOU CONVERSANDO COM O DANIEL SENTADO NA MOTO; QUE O DANIEL, FICOU DE FRENTE PARA O LISEU DE COSTAS PARA RUA; QUE POR VOLTA DE UNS 15 MINUTOS O SUSPEITO ADAN, CHEGOU COM O CARRO DE COR PRATA, CORRENDO E FREOU BRUSCAMENTE QUASE ENCOSTANDO NA VITIMA; QUE ELE ABAIXOU O VIDRO DO CARRO E COLOCOU A MÃO PARA FORA E ATIROU PELAS COSTAS DO DANIEL; QUE FORAM MUITOS TIROS, POR VOLTA DE SEIS TIROS; QUE UM VEIO ATINGIR AS COSTAS DO DANIEL, PRÓXIMO AO OMBRO; QUE ESTA ALOJADO NA CLAVÍCULA E ATINGIU A VEIA; QUE O DANIEL SAIU CORRENDO NO MESMO INSTANTE QUE FOI ALVEJADO PELO PRIMEIRO TIRO; QUE O LISEU DISSE AO ADAN, VOCÊ TA FICANDO LOUCO, QUE ISSO CARA? QUE A DECLARANTE VIU TUDO DA JANELA DA COZINHA DELA; QUE NA CASA DELA TEM FUROS DOS TIROS, NA JANELA E NO MURO; QUE O DANIEL CORREU PRA BAIXO DA RUA, VIRANDO A RUA DO SÃO MATEUS E FOI PARAR NA BORRACHARIA PRÓXIMO A PONTE; QUE A DECLARANTE SAIU CORRENDO ATRAS DO FILHO E QUANDO O ENCONTROU, CHAMARAM O SAMU QUE O LEVOU PARA O PRONTO SOCORRO; QUE ELE FICOU INTERNADO UMAS 03 SEMANAS, FEZ CIRURGIA, MAIS O PROJETIL CONTINUA ALOJADO, TIVERAM QUE O RECONSTRUIR O OSSO; QUE FOI PERGUNTADO A DECLARANTE SE ELA SABE O MOTIVO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ELA AFIRMA QUE O ADAN DEVIA AO DANIEL R$ 50,00, E QUE QUANDO O DANIEL SAIU DO PRESIDIO (JÁ FOI PRESO DUAS VEZES, MAS NÃO SABE OS CRIMES) ELE COBROU O ADAN E O ADAN DISSE QUE NÃO IA PAGAR; QUE A PARTIR DISSO O ADAN, COMEÇOU A IMPLICAR COM O DANIEL, DIZENDO QUE ELE QUE ESTAVA JOGANDO PEDRA NO TELHADO DA VIZINHANÇA; QUE UMA VEZ ELE FOI ATÉ TIRAR SATISFAÇÃO COM O DANIEL, E ELE DISSE QUE NÃO ESTAVA JOGANDO AS PEDRAS E NÃO SABIA QUEM ERAM, INCLUSIVE NA CASA DA DECLARANTE TAMBÉM JOGAVAM PEDRAS; QUE ELA FICOU HORRORIZADA COM A FORMA QUE O ADAN ATIROU NA VÍTIMA, PELAS COTAS A QUEIMA ROUPA, ATÉ ACABAR AS MUNIÇÕES; QUE PERGUNTADO SE ELA SABE SE O LISEU AJUDOU ADAN, ELA AFIRMA QUE NÃO SABE, MAIS QUE ELE QUE CHAMOU O DANIEL PARA FORA DA CASA PARA CONVERSAR; QUE O LISEU FOI ATÉ A PORTA DO PRONTO SOCORRO PARA SABER COMO ESTAVA O DANIEL, E A DECLARANTE DISSE QUE ESTAVA FAZENDO CIRURGIA O LISEU DISSE QUE SÓ ESTAVA TENTANDO AJUDAR E QUE IRIA REGISTRAR UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA SE RESGUARDAR E PROVAR QUE ELE NÃO FOI CULPADO”
(Id. 133165035 - Págs. 11/12).

Tem-se, ainda, as declarações de vizinhos do recorrente (
Julio Alves Pereira
e
Kelly Barbosa Riquelma
), que afirmaram não ter presenciado o fato, mas apontaram o recorrente como autor do delito e declararam que o ofendido é “terrível” no bairro, sempre vivia preso e já teria ameaçado o recorrente.

Pois bem. Como é sabido, a absolvição sumária em casos de competência do Tribunal do Júri, somente pode se dar
quando não há dúvida alguma de que o réu agiu em legítima defesa e a excludente aqui sustentada não está plenamente demonstrada, bem assim, que não tinha a intenção de matar (
animus necandi
)
, uma vez que, se alguma dúvida houver, é o caso de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos,
restam preenchidos os requisitos para a pronúncia do recorrente, quais sejam, a autoria e materialidade
, porquanto resta dúvida se agiu ou não sob o escudo da legítima defesa, situação que impede a prolação de uma decisão absolutória, com natureza de sentença, que como destacado, somente é possível quando a hipótese que ensejar estiver nitidamente demonstrada.

Insta esclarecer que,
para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Aliás, no que pertine à absolvição sumária, oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1o, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1o, do Código Penal. É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da legítima defesa sustentada nas razões recursais, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5o, XXXIII, alínea “d”).

É cediço que a decisão de pronúncia de que trata o art. 413 do CPP, como bem acentua a doutrina e jurisprudência dominantes, não submete o acusado a um juízo de certeza, mas tão somente de admissibilidade da acusação.

A presente fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento da
tese de legítima defesa
, retrata questão intimamente relacionada com o
meritum causae
cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa,
podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas (a do recorrente e a da vítima) – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga
, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

No caso dos autos, as provas colhidas indicam que poderia existir uma rusga entre a vítima e o recorrente, inclusive alguns vizinhos afirmaram haver ameaças por parte do ofendido contra o recorrente. Fato é que, na hora em que os disparos foram efetuados, Elizeu (pessoa em comum da vítima e acusado) conversava com o ofendido a pedido do recorrente, quando este chegou ao local, houve uma discussão, mas sem sequer o recorrente descer do veículo, desferiu três tiros que atingiram a vítima, conforme consta da narrativa da denúncia.

Ao que se vê, há elementos a indicar que o recorrente somente não prosseguiu com a agressão por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima teria fugido do local. Assim, embora haja divergências quanto ao real motivo da situação envolvendo o recorrente e a vítima, nota-se que as provas são insuficientes a indicar que a houve ameaça séria por parte do ofendido ao ponto de motivar reação tão exacerbada por parte do recorrente.

O STJ posicionou-se no sentido de que:

“Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). (...)”.
(AgRg nos EREsp 1371179/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 31/10/2017).

Nesse mesmo sentido, julgado deste Tribunal:

“(...) Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”.
(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

De outro lado, a defesa procura enfatizar que a absolvição sumária também se estabeleceria por conta da
inexigibilidade de conduta diversa
, porque, tendo sido o recorrente anteriormente, inexistiria qualquer juízo de censura da conduta de alguém que almeja salvar a própria vida, ainda que para tanto haja escolhido caminho juridicamente incorreto.

Na doutrina e na jurisprudência, há consenso sobre a existência da dirimente exculpante da inexigibilidade de conduta diversa, ainda que a lei penal material não haja expressamente disposto nesse sentido.

A respeito, leciona Marco Antonio Nahum:

“No Brasil, reconhecida taxativamente a lacuna do sistema jurídico quanto às hipóteses de inexigibilidade, há que se admiti-la como causa supralegal e excludente de culpabilidade, sob pena de não se poder reconhecer um pleno direito penal da culpa”
(in Inexigibilidade de conduta diversa, p. 98).

Por conceito, a prática de conduta definida como infração penal quando não seja possível exigir do autor um comportamento diverso, conforme o direito, define a referida exculpante.

Pode apresentar-se sob diversas formas:
verbi gratia
, estado de necessidade exculpante, coação moral irresistível, obediência hierárquica, provocação de legítima defesa, cláusula de consciência, desobediência civil, etc.

No caso, a arguição do turno defensivo se aproxima à caracterização de provocação de situação de:

a) estado de
necessidade exculpante
, onde o agente pratica uma conduta definida como infração penal com vista a preservar um bem ou direito próprio ou alheio, tal qual a situação em que, visando repelir ameaça pretérita de familiares, mata a vítima supondo que ela possa vir a causar mal, ou ainda;

b) provocação de
legítima defesa
, que, na doutrina de Juarez Cirino dos Santos, Assis Toledo e Claus Roxin, impõe a exculpação do agente que
“desde que o agente provocador não possa desviar-se da justa agressão do provocado, sob o fundamento de que ‘a renúncia à vida não pode ser exigida de ninguém”
(...). (DOTTI, René Ariel. Op.cit., p. 428; ROXIN, Claus. Strafrecht, 1997, § 22, n.100, p. 865 Apud SANTOS, Juarez Cirino dos, p. 334).

Ocorre que não é possível aferir a alegada “
inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato
”, tampouco a ameaça de dano injusto, iminente ou atual, de que trata o anseio defensivo, que pudesse sugerir a injustiça da ameaça de dano próprio ou a terceiros, nem há atualidade ou iminência da ameaça de acordo com o que foi colhido nos autos.

Consoante lição de Cezar Roberto Bitencourt, mutatis mutandis,
“ameaças vagas e imprecisas não podem ser consideradas suficientemente graves para configurar coação irresistível e justificar a isenção de pena. Somente o mal grave e iminente tem o condão de caracterizar coação irresistível prevista pelo art. 22 do CP”
. (
in
Código Penal Comentado. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 155).

Esta Corte de Justiça não reconhece a existência de exculpantes dirimentes sem prova cabal e inconcussa das alegações de atualidade ou iminência de ameaça de dano injusto, devidamente esclarecido, provocado pela vítima.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“(...) 1. A absolvição sumária, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, exige a comprovação por elementos seguros e incontroversos acerca da excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Dessa forma, as teses de legítima defesa e de inexigibilidade de conduta diversa só devem ser acolhidas, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta e atual provocação por parte do ofendido; que a conduta foi perpetrada para se defender de perigo atual; que não provocou por sua vontade, nem podia por outro meio evitar; e, que cometeu o fato sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, situações essas que não se verificam, de plano, nestes autos, impondo-se, pois, a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate (...)”.

(TJMT, RSE N.U 0002132-75.2013.8.11.0007, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 09/7/2018).

“(...) Não se pode acolher o pleito de absolvição sumária se não evidenciados na fase do sumário da culpa elementos probatórios seguros acerca do cometimento do crime sob a excludente de ilicitude da legítima defesa ou de culpabilidade atinente à inexigibilidade de conduta diversa (...)”.
(TJMT, RSE N.U 0017491-85.2010.8.11.0002, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/7/2018, Publicado no DJE 06/7/2018).

Logo,
inviável o imediato acolhimento da pretensão de absolvição sumária por legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa de que trata o art. 415, inciso IV, do CP
, devendo a questão ser analisada pelo Conselho de Sentença.

Por fim, quanto à indenização pelos danos causados a vítima, com base no art. 387, IV do CPP, não há o que se pronunciar neste momento, visto que ainda não houve qualquer condenação nesse sentido.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022